Tribunal: TJBA
Processo: 8005286-92.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005286-92.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIANA CARVALHO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Piso Nacional do Magistério. Município de Guanambi. Plano de Cargos e Salários. Art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016. Alegada derrogação tácita. Inocorrência. Rejeição das preliminares de inconstitucionalidade e de ausência de interesse de agir. Direito líquido e certo configurado. Tutela antecipada recursal. Indeferimento. Existência de ADI em trâmite e risco de irreversibilidade dos efeitos. Recursos conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Guanambi e pela parte autora contra sentença proferida em mandado de segurança, que determinou ao ente municipal a implementação do piso salarial nacional do magistério, acrescido de 50% sobre o vencimento básico do Nível I, Referência A, nos termos do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, com reflexos nas vantagens decorrentes da progressão funcional. A sentença indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela impetrante, motivo pelo qual ambas as partes interpuseram recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 foi tacitamente revogado por legislação municipal posterior que vinculou o vencimento dos professores ao piso nacional do magistério;
(ii) verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio impede a impetração do mandado de segurança;
(iii) aferir a possibilidade de execução provisória da sentença mandamental, à luz do art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009, e da existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento.

III. Razões de decidir

3.
Preliminares rejeitadas.
A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 82 e 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 não prospera, tendo em vista que, conforme consulta aos autos da ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000, o Órgão Especial do TJBA indeferiu o pedido de medida cautelar, mantendo hígida a eficácia dos dispositivos impugnados, não havendo determinação de suspensão de feitos correlatos.

4.
Da ausência de requerimento administrativo.
A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o manejo de mandado de segurança, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV). Assim, a inexistência de pedido administrativo não afasta o interesse de agir do impetrante.

5.
Da alegada revogação do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016.
Não se comprovou a revogação expressa nem a incompatibilidade material entre a norma invocada e eventuais leis municipais posteriores. A derrogação tácita requer demonstração inequívoca de conflito normativo, o que não se verificou. Permanece, portanto, vigente o dispositivo que assegura aos professores municipais vencimento inicial correspondente ao piso nacional do magistério acrescido de 50%, com reflexos nas vantagens de carreira.

6.
Da obrigatoriedade de observância do plano de cargos e salários.
O plano municipal estabelece de forma clara e objetiva os critérios de progressão, prazos e percentuais, de modo que sua aplicação não comporta interpretação discricionária pela Administração. O descumprimento da norma local afronta os princípios da legalidade e da valorização do magistério (CF, art. 206, VIII).

7.
Da reserva do possível e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Argumentos de limitação orçamentária e prudência fiscal não se sobrepõem ao dever legal de cumprimento da norma vigente, sobretudo diante do caráter alimentar das verbas em questão. Ademais, a LRF excepciona das limitações de despesa aquelas decorrentes de decisão judicial (art. 19, §1º, IV, da LC nº 101/2000), e o FUNDEB possui destinação prioritária para a valorização dos profissionais da educação.

8.
Da tutela antecipada recursal.
Embora o art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009 admita a execução provisória da sentença mandamental, tal faculdade não é absoluta, devendo ser ponderada diante do risco de irreversibilidade e da existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite sobre o mesmo dispositivo legal. O deferimento da tutela, neste momento, poderia gerar grave comprometimento da segurança jurídica e do erário municipal, configurando risco inverso superior ao periculum in mora invocado. Assim, mostra-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Mantida, em todos os seus termos, a sentença que reconheceu o direito da parte impetrante à aplicação do piso nacional do magistério com acréscimo de 50% previsto no art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, indeferindo, contudo, o pedido de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 206, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º; LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 45, 48 e 83.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8054314-02.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 30.04.2025; TJBA, AI nº 8069510-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, pub. 21.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.